Tribunal: TJDFT
Processo: 0703530-06.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR (ARTIGO 157, § 2o, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, CAPUT, DA LEI No 8.069/90). DOSIMETRIA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO.

1. Na segunda fase da dosimetria para o crime de corrupção de menor, ausentes agravantes e presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, foi mantida a pena no patamar mínimo legal. Nada há que alterar, observado o enunciado da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

2. A segregação cautelar do apelante deve ser mantida porque não se desconstituíram as razões que o levaram ao cárcere, estabelecidas nos requisitos legalmente exigíveis, mormente no artigo 312 do Código de Processo Penal, como medida de preservação da aplicação da lei penal e da ordem pública ante a gravidade do fato criminoso, a periculosidade do agente, e o risco de que, uma vez solto, volte a delinquir.

3. Recurso conhecido e não provido.